Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA. NULIDADE AUSENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MILITAR RESERVA REMUNERADA EQUIVALE À SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1.Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos para reconhecer o direito do autor à isenção do IRPF, na forma do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, a contar de 24/01/2020, data da sua efetiva reforma; e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 2.354,84 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) em favor do requerente, a título de repetição de indébito tributária na forma do art. 165, inciso I, do CTN, corrigido monetariamente desde o pagamento indevido (Súmula 162 do STJ), pelo índice INPC (Lei Complementar 435/2001) até o dia 31/05/2018; e, após 01/06/2018, com base na SELIC, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 943/2018. Ainda, incidirão juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), o qual também deve ser calculado com base na SELIC, nos termos da mesma Lei Complementar Distrital n. 943/2018.
2. Aduz o autor/recorrente que a sentença é nula, sob o fundamento de que utilizou distinção entre reserva remunerada e reforma, sem obedecer o art.10 do CPC. No mérito, aduz que a reserva remunerada equivale à condicao de inatividade, sendo sinonimo de reforma.
3. O réu/recorrente, por seu turno, aduz que a restituição deve ser atualizada pela Taxa SELIC, nos termos do § 4o do art. 39 da Lei 9.250/95, afastada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou taxa de juros.
4. Não se há de falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, aplica a lei adequada à solução do conflito, e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Tanto a reserva remunerada como a reforma são sinônimos de inatividade do militar, o que corresponde à aposentadoria do civil. Aos militares da reserva remunerada e ao reformado são garantidas as isenções tributárias do imposto de renda previstas na Lei n. 7.713/1988, nos casos de doenças graves, doenças profissionais ou em casos de reforma por acidentes em serviço. Nesse sentido, entendimento do C. STJ. “Verbis”:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO-CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instância ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido à luz da jurisprudência do STJ.
2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art.
6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ.
3. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma.
4. É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN
5. Incidência da Súmula 83/STJ no tocante à divergência jurisprudencial.
6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido.
(REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010) (grifou-se).
6. Assim, o autor/recorrente faz juz à repetição de indébito dos valores retidos desde 04/01/2017, data em que fora transferido para a reserva remunerada.
7. Com relação à correção monetário, com razão réu/recorrente. Os valores deverão ser corrigidos pela taxa SELIC, sem a cumulação de correção monetária, conforme estabelece o art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS. Sentença reformada tão-somente para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor, a título de repetição de indébito, desde 04/01/2017, o valor de R$ 28.584,24, id 2211932, que deverá ser corrigido monetariamente pela SELIC. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da mesma Lei.